Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728590-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNO AGUIAR DE JESUS D E S P A C H O Considerando que a relação processual não foi aperfeiçoada na instância de origem, dispenso a intimação do agravado neste recurso, sobretudo diante das diligências frustradas para sua localização (ID 29151885 e ID 29773760). Publique-se. Após, voltem concluso para apreciação do recurso. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator